Tribunal: TJDFT
Processo: 0709796-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709796-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELITO MONDADORI DE OLIVEIRA, ALLETHEIA BILAC AMORIM MONDADORI DE OLIVEIRA AGRAVADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), DEJAIR JOSE BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSELITO MONDADORI DE OLIVEIRA e ALLETHEIA BILAC AMORIM MONDADORI DE OLIVEIRA contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e DEJAIR JOSE BORGES, indeferiu o pedido de penhora, via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, de valores do sócio (ID 228549431, autos originais). Os agravantes alegam que: 1) trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, requerido em 06/10/2017, em desfavor da Incorporação Garden Ltda., no importe atualizado de R$ 159.814,833; 2) foi decretada a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária para alcançar o patrimônio pessoal do sócio; 2) não há óbice à penhora de bens da empresa em recuperação judicial ou de seus sócios, pois, uma vez realizada a constrição, caberá ao juízo da recuperação judicial o exame acerca da compatibilidade de tal medida com relação ao plano de recuperação; 3) a probabilidade do direito foi devidamente demonstrada pelos elementos fáticos e jurídicos juntados aos autos; e 4) o risco de dano decorre do fato de a prescrição intercorrente ocorrerá no dia 26 de março. Ao final, requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata penhora eletrônica, via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, do valor de R$ 159.814,83 em face do sócio Dejair Soares Borges. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (IDs 69886178) É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único. No caso, há probabilidade de provimento do recurso. O art. 6o, caput, da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112/2020, assim prevê: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.” – grifou-se Destaque-se: a proibição prevista no inciso III somente se aplica com relação aos bens do devedor. Assim, salvo decisão do juízo da recuperação judicial em sentido contrário, os bens dos sócios (cuja execução foi redirecionada em decorrência da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária) não estão sujeitos à recuperação judicial. Nesse sentido, registre-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 581 “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO TRABALHISTA E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL . INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO . DECISÃO MANTIDA. 1. Não caracteriza conflito de competência a determinação feita pelo Juízo do Trabalho de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa em recuperação judicial, direcionando os atos de execução para os sócios da suscitante. Isso porque, em princípio, salvo decisão do Juízo universal em sentido contrário, os bens dos sócios ou de outras sociedades do mesmo grupo econômico da devedora não estão sujeitos à recuperação judicial. Precedentes. 2. O encerramento da Recuperação Judicial também encerra a competência deste juízo para decidir acerca do patrimônio da empresa devedora e, mais ainda, dos sócios que sejam atingidos por decisão de desconsideração da personalidade jurídica proferida em juízo diverso. 3. Atuando as autoridades judiciárias no âmbito de sua competência, não se configura conflito positivo. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no CC: 201729 SP 2023/0435780-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/10/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/10/2024) – grifou-se “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E AÇÃO TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO DIRECIONADOS AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PROMOVIDA NO JUÍZO LABORAL. POSSIBILIDADE. CONFLITO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui firme o entendimento no sentido de que os atos de constrição tendentes à expropriação de bens essenciais à atividade empresarial e ao próprio soerguimento da empresa devem ser submetidos ao controle do Juízo da recuperação, até mesmo nos casos em que o crédito não se submeta ao plano de recuperação judicial, na esteira do regramento do artigo 49, e parágrafos, da Lei 11.101/2005. 2. Todavia, no caso sob análise, inexiste demonstração de constrição patrimonial direcionada à suscitante, mas apenas à sócios e coobrigados. 3. Segundo a redação da Súmula 581/STJ, "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória". 4. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005 (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). 5. Não configura conflito de competência, em regra, a constrição de bens dos sócios da empresa em recuperação judicial, à qual foi aplicada, na Justiça Especializada, a desconsideração da personalidade jurídica (AgInt no CC 155.358/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 30/05/2018) 6. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no CC n. 180.309/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021) – grifou-se Ilustrativamente, consigne-se ainda julgado desta 6a Turma Cível em caso semelhante: “Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM PROCESSO DE FALÊNCIA . DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INSTAURADA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DIANTE DA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DA PARTE EXEQUENTE NO JUÍZO UNIVERSAL. NÃO CABIMENTO. INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA LIDE ORIGINÁRIA EM RELAÇÃO À SÓCIA INTEGRADA À LIDE . POSSIBILIDADE. 1. A teor da tese firmada no Tema Repetitivo 885 (STJ): “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art . 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”. 2. O patrimônio pessoal do sócio ou administrador não se confunde com o patrimônio da empresa, de forma que, salvo determinação em sentido contrário pelo Juízo Universal, a execução ou o cumprimento de sentença em relação ao sócio não deve ser suspensa, tendo em vista que o processamento de pedido de recuperação judicial ou falência da empresa que tem a sua personalidade jurídica desconsiderada não impede o prosseguimento da execução redirecionada contra os sócios, porquanto eventual constrição dos bens destes não afetará o patrimônio da empresa recuperanda, tampouco a sua capacidade de soerguimento. Precedentes. 3. Apelação provida para tornar sem efeito a r. sentença, afastando-se a extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência de interesse processual, devendo o feito retornar à origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à sócia executada.” (TJ-DF 0706570-78.2017 .8.07.0006 1839168, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 26/03/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 19/04/2024) – grifou-se O risco de dano também está presente, pois, conforme alegações dos agravantes, a prescrição intercorrente ocorrerá em 26/03/2025. DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para que seja realizada a penhora eletrônica de valores do sócio-executado DEJAIR JOSE BORGES, via Sisbajud, na modalidade "teimosinha", pelo prazo de 30 dias. Comunique-se ao juízo de origem, COM URGÊNCIA. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator